Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724179-05.2021.8.07.0016 RECORRENTE: OTACILIO OLIVEIRA DE LIMA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. DESACATO A SUPERIOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E JUSTA REPULSA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As palavras ditas pelo réu sobre a patente da vítima, e que embasam a denúncia, revelam um tom jocoso, eivadas de “animus ofendendi”, cujo intento era desrespeitar e afrontar a honra da vítima que, comprovadamente, era seu superior hierárquico. 2. Afasta-se a tese de justa repulsa, restando comprovado que a vítima não deu inicio a discussão ou, que durante esta, proferiu alguma palavra desrespeitosa. 3. O fato de o acusado encontrar-se exaltado ou com alteração de ânimo não é suficiente para afastar o delito, haja vista que o dever de respeito deve ser observado em qualquer circunstância. 4. O dolo restou demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos e a discussão em si não pode servir como argumento para excluir o elemento subjetivo do tipo penal, cabendo destacar que ofensas, agressões ou o desacato são, normalmente, praticados em contexto de exaltação de ânimos. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 298 do Código Penal Militar, suscitando a ausência de animus ofendendi no caso em apreço, o que inviabiliza a aplicação do tipo penal imputado pelo Tribunal de origem. Requer, assim, a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 298 do CPM. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028